Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-30.2025.8.11.0030
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000854-30.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LIBERTINA DA COSTA - CPF: 780.040.711-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de mútuo vinculado à operação de portabilidade, reconheceu a abusividade dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora, determinou a exclusão das restrições cadastrais, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com abatimento das quantias creditadas em conta, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.

Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais; e
(
iii
) determinar se há fundamento para redução da indenização fixada e dos honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir

3.
Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
O banco não comprova a contratação alegada, pois junta apenas extratos bancários, sem apresentar contrato, termo de adesão, registro de aceite eletrônico ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

5.
Quem alega contratação por meio digital deve produzir prova idônea da adesão do consumidor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe.

6
.
A alegação de que a operação decorreu de portabilidade não afasta a responsabilidade do banco, uma vez que os descontos questionados foram realizados pela própria instituição sem comprovação da contratação correspondente.

7
.
Não há enriquecimento ilícito da autora, pois a sentença determina o abatimento dos valores efetivamente creditados em sua conta do montante a ser restituído.

8
.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa como fonte de subsistência, ultrapassam mero dissabor e configuram dano moral presumido.

9
.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV.

Dispositivo e tese

1
1
. Recurso

des
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A instituição financeira deve comprovar a existência e a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, inclusive quando realizada por meio eletrônico.
2.
A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário e enseja a restituição dos valores cobrados indevidamente.

3
.
O desconto indevido sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral.

4
.
A fixação de indenização por dano moral em valor compatível com os
critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade não comporta redução.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato de mútuo, reconhecer a abusividade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, determinar a exclusão das restrições cadastrais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com abatimento das quantias creditadas em conta, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade pela operação de portabilidade, que dependeria de informações fornecidas pela própria cliente e teria sido confirmada por senha em autoatendimento. Defende a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado. Por fim, pugna pela minoração dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
- MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia central diz respeito à responsabilidade do banco pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a partir de contratação que ela não reconhece, bem como à existência e à dimensão do dano moral. A tese recursal não merece acolhimento. Explico.

O apelante limita-se a descrever o funcionamento da portabilidade e a afirmar que a operação foi confirmada por senha em autoatendimento, mas não enfrenta o ponto decisivo da sentença
,
a falta de qualquer documento que comprove a contratação. Diante da negativa da consumidora, cabia ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do negócio, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

E o que se vê é que ele juntou apenas extratos, sem trazer contrato, termo de adesão, registro de aceite eletrônico ou qualquer elemento que revele a manifestação de vontade da autora. Quem alega a contratação por meio digital precisa prová-la, e disso o apelante não se desincumbiu.

Não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira sob alegação de que
as operações teriam origem em portabilidade, pois foram os descontos efetuados pelo próprio Banco do Brasil, sob a rubrica "BB CRED CONSIG PORTABILIDADE", que a sentença reconheceu indevidos, justamente por não vir acompanhada de documento que demonstrasse a contratação.

Tampouco há falar em enriquecimento ilícito, pois a própria sentença determinou o abatimento dos valores efetivamente creditados em conta do montante a ser restituído.

Quanto ao dano moral, a situação vai além do simples dissabor.

Os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar, única fonte de renda de pessoa idosa, comprometendo recursos essenciais à sua subsistência.

Em hipóteses assim, o dano é presumido, dispensando prova do abalo concreto. Nes
t
e sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso; e (
ii
) é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação da contratação, o que enseja a nulidade do débito e a reparação dos danos suportados
pela
consumidora.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, especialmente em relação a pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in
re

ipsa
, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem a dignidade do consumidor.

O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, revelando-se insuficiente o montante fixado na origem.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar.
2. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

(N.U 1000736-60.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)
(negritei).

Nesse contexto, o
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
não comporta redução. Atende à regra da razoabilidade e ao critério da proporcionalidade, ponderadas a extensão do dano, a condição da vítima e a capacidade econômica do banco.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026